Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702140-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO GOMES LUZ Despacho Verifica-se que foi registrada ciência da sentença no PJe em 19/6/2020, mas o recurso só foi interposto em 13/7/2020 (ID no 17846008). Diante disso, com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro